Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-54.2013.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000388-54.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ELIEL DA COSTA FERNANDES - CPF: 031.064.061-00 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/REPARAÇÃO DE DANOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE AMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT – em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos n.º 0000388-54.2013.8.11.0101 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de ELIEL DA COSTA FERNANDES – julgou extinta referida ação, com base no art. 485, III do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que objetiva a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, com fundamento de que a Apelante não promoveu as diligências necessárias e abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias.

Afirma que trata-se a ação de origem de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face do Apelado, com o fim de buscar e apreender o veículo VW/GOL SPECIAL 1.0MI (GER. III n. SERIE) álcool, cor Branca, ano de fabricação 2004, ano/modelo 2004, chassi 9BWCA05Y74T126424, RENAVAN 826972187, Placa KAA-5533, no valor de R$ 8.830,15 (oito mil oitocentos e trinta reais e quinze centavos), referente a Cédula de Crédito Bancário nº B10930524-6.

Afirma tentado a apreensão do veículo no endereço informado na peça de introito por duas vezes, o qual ambos mandados restaram infrutíferos.

Alega que não obteve êxito na busca pelo atual endereço do Apelado, sendo que todos os endereços que tinha conhecimento foram indicados nos autos, porém, todos restaram infrutíferos. Não sabendo o paradeiro do Apelado e do veículo, a Cooperativa requereu pesquisas através dos sistemas INFOSEG e SIEL, o que foi deferido pelo MM. Juiz.

Consigna que, com o endereço encontrado, foi expedida carta precatória para Comarca de Sinop – MT, a qual também restou infrutífera. Não sabendo o atual paradeiro do Apelado, a Cooperativa requereu dilação de prazo de 06 (seis) meses, com o intuito de diligenciar acerca do atual endereço do devedor e do paradeiro do veículo, objeto da ação.

No entanto, que entre um ato e outro, sobreveio sentença extinguindo o processo.

Defende a necessidade de intimação pessoal, para suprir eventual falta no prazo de 05 (cinco) dias, art. 485, §1º do CPC.

Destaca que não basta a intimação da parte para suprir a falta, é necessário também a intimação do Advogado, conforme entendimento desta Egrégia Corte.

Destaca que a Apelante/Requerente não foi INTIMADA PESSOALMENTE, para suprir a falta no prazo legal, para haver justo e fundado motivo para a extinção do processo.

Portanto, que o dispositivo a ser aplicado é o §1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, devendo, assim, antes de julgar extinto sem a resolução do mérito, a parte e seu patrono serem intimadas pessoalmente para que seja suprido a falta dentro do prazo legal.

Requer o provimento do recurso, para que no mérito a setença de primeiro grau seja anulada, autos para a primeira instância, para que seja respeitado o disposto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, a qual preceitua que seja realizada a intimação pessoal da Requerente/Apelante, para que no prazo de 5 (cinco) dias, possa suprir a falta impulsionando o processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE AMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT – em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos n.º 0000388-54.2013.8.11.0101 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de ELIEL DA COSTA FERNANDES – julgou extinta referida ação, com base no art. 485, III do CPC.

Pois bem.

A Apelante requer a anulação sentença, pois não foi procedida a intimação pessoal do autor afrontando assim o disposto no §1º do art. 485 do CPC.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento.

Verifico que, não houve a intimação pessoal da parte Autora/Apelante para que promovesse o impulsionamento da ação sob pena de extinção do processo.

Ocorre que, o art. 485, §1º do Código de Processo Civil é claro quanto à necessidade de intimação pessoal do autor no caso de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Veja-se: “
§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido já decidiu estre Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005969-58.2010.8.11.0003APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS - ART. 485, §1° - NÃO CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.A regra do §1°, do artigo 485, do CPC exige a intimação pessoal da parte para os casos previstos nos incisos II e III, do mesmo diploma, vale dizer, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018))

Consigne-se, que a Lei determina a intimação pessoal da parte autora e não de seu advogado, antes da extinção do processo por abandono da causa.

Assim, como houve afronta ao comando legal (Art. 485, §1º do CPC) que exige a prévia intimação pessoal da parte autora, para que assim se possa reconhecer o abandono de causa, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023